Tribunal: TJMT
Processo: 1036911-10.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036911-10.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE VALENTIM DA CRUZ - CPF: 063.664.571-15 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS NA CONTA DO AUTOR – LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSÁVEL PELA GERÊNCIA DA CONTA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO MERO DISSABOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deveria a Instituição Financeira informar, esclarecer, buscar a autorização do cliente para efetuar cobranças automáticas junto à conta corrente, entende-se que se encontra atingido pela responsabilidade objetiva, decorrente da falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, de modo que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa.

Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a análise da sucumbência mínima é realizada tendo por base a
“quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito”
(AgInt nos EDcl no REsp 1814264/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 25/09/2019).

Os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, sendo que, neste caso, considerando a sucumbência recíproca, faz-se necessário a majoração dos honorários advocatícios, atendendo o Princípio da Razoabilidade, e o trabalho desempenhado pelos advogados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1036911-10.2020.8.11.0002

APELANTE: JOSE VALENTIM DA CRUZ

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. E BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE VALENTIM DA CRUZ
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dra. Ester Belém Nunes,
lançada nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/ indenização por danos materiais e morais
”, ajuizada em desfavor de
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e BANCO BRADESCO S.A.
, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva para declarar o feito extinto sem resolução de mérito com relação ao Banco Bradesco S.A, excluindo-a da lide por força do disposto no art. 485, VI, do NCPC; julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o apontamento indicado na peça inicial, referente à contratação dos serviços, bem como os valores que somam R$254,18 (duzentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos), condenando o réu a restituir à parte autora a importância de forma simples, atualizadas com os encargos desde o evento danoso, devendo o valor ser atualizado juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ).

Ainda, diante da sucumbência recíproca, condenou o autor e réu em 50% (cinquenta por cento) ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva do art. 98, § 3o, do novo Código de Processo Civil com relação ao autor.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese: a) legitimidade do Banco Bradesco S.A; b) a má fé das requeridas ao realizar os descontos indevidos na conta do apelante, de modo que devem ser condenadas a restituição do débito em dobro; c) condenação dos recorridos a título de dano moral, haja vista que “
tal constrangimento claramente ultrapassou o limite da normalidade alterando o estado psíquico do recorrente” (
sic); d) redistribuição e majoração dos honorários sucumbenciais.

A
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 186689708).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão no Id 186825199.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOSE VALENTIM DA CRUZ
ajuizou “
ação declaratória de inexistência de débito c/ indenização por danos materiais e morais
” em desfavor de
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e BANCO BRADESCO S.A.,
aduzindo, em síntese, que o segundo requerido está realizando diversos descontos não autorizados em sua conta bancária a título de “PAGAMENTO COBRANÇAS 0000310” em nome do primeiro réu.

Assim, requereu o cancelamento do alegado contrato que originou os descontos indevidos, a restituição em dobro dos valores descontados pelas requeridas e a condenação delas ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva para declarar o feito extinto sem resolução de mérito com relação à Banco Bradesco S.A, excluindo-a da lide por força do disposto no art. 485, VI, do NCPC; julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o apontamento indicado na peça inicial, referente à contratação dos serviços, bem como os valores que somam R$254,18 (duzentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos), condenando o réu a restituir à parte autora a importância de forma simples, atualizadas com os encargos desde o evento danoso, devendo o valor ser atualizado juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ).

Ainda, diante da sucumbência recíproca, condenou o autor e réu em 50% (cinquenta por cento) ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva do art. 98, § 3o, do novo Código de Processo Civil com relação ao autor.

Inconformado com os contornos da sentença, o apelante sustenta a legitimidade do Banco Bradesco S.A, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, a condenação dos recorridos por danos morais e a redistribuição e majoração dos honorários sucumbenciais.

Infere-se dos autos que a magistrada sentenciante entendeu pela ilegitimidade passiva da instituição financeira sob o argumento de que, neste caso, o banco não fez parte da transação que resultou nos alegados danos.

No entanto, dado que o autor firmou contrato de abertura de conta com o banco requerido, cabe a este último gerenciar os valores descontados e proteger os interesses de seu cliente.

Assim,
configurada a legitimidade passiva do banco
, uma vez que deveria a Instituição Financeira informar, esclarecer, buscar a autorização do cliente para efetuar cobranças/débitos automáticos junto à conta corrente, entende-se que se encontra atingido pela responsabilidade objetiva, decorrente da falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCONTOS NA CONTA EM QUE É DEPOSITADO O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – PRELIMINAR REJEITADA
- CONTRATO DE SEGURO FIRMADO POR IDOSO E ANALFABETO – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - ART. 39, IV, DO CDC – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR REPARATÓRIO – MAJORAÇÃO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL DEVIDO – VALOR MANTIDO - RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A instituição financeira tem legitimidade passiva para figurar na Ação em que se discute a legalidade dos descontos efetuados por débito automático na conta-corrente em que é depositado o benefício previdenciário.

É vedado ao fornecedor de produto ou serviço prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV, do CDC).

Não demonstrada a legalidade, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé”.
(N.U 1000400-35.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

Com efeito, é incontroverso nos autos a ocorrência de falha na prestação de serviços pela instituição financeira, pois, ausente a prova da efetiva contratação e autorização dos descontos na conta do autor-apelante.

Ademais, o banco não se desincumbiu de trazer elementos que o desonerasse de sua responsabilidade.

Assim, tendo sido realizadas movimentações não reconhecidas e não efetuadas pela titular da conta,
emerge a responsabilidade solidária do Banco Bradesco S.A e da requerida Zurich Minas Brasil Seguros S.A em devolver a importância reclamada.

Ainda, verifica-se que a magistrada
a quo
determinou a restituição dos valores descontados indevidamente de forma simples.

Entretanto, a recorrente, entende que a restituição deve ser dar em dobro, pois a instituição cometeu ilícito, agiu com malícia e com evidente intenção de ludibriar o consumidor.

Ocorre que, embora declarado inexistente o débito objeto do litígio, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé do banco.

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Ademais, em casos análogos já restou decidida reiteradamente por este Sodalício, conforme vejamos:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2o, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC)”. (N.U 1008978-11.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C SUSPENSÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADOS – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples”.
(N.U 1025886-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

Dessa forma, não há que se falar em restituição em dobro, pois não houve conduta pautada na má-fé das recorridas a embasar tal pleito.

No que tange a indenização em danos morais, cumpre dizer que o dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Há de se considerar ainda que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pelo recorrente, com a cobrança de valores não contratados, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis.

Dessa forma, não verifica na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.

Ademais, a mera cobrança indevida dos valores, por si só, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”.

Inclusive esta Câmara de Direito Privado já tratou sobre o assunto, em processo de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA – MERO ABORRECIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, de modo que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral in re ipsa.
(N.U 1000295-63.2020.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 02/12/2023).

E ainda:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA – CONTRATO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO –
AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO
–
MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do título de capitalização para com a parte autora, afiguram-se indevidos os débitos efetivados na sua conta corrente, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

In casu, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
[...]. ”(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).
Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15”.
(N.U 1000387-82.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos ao apelante, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo, notadamente não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

Ainda, o apelante requer a majoração e a inversão do ônus de sucumbência para que a parte requerida arque integralmente com sucumbência.

No que diz respeito à redistribuição do ônus sucumbencial, sabe-se que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC).

Nos casos de sucumbência recíproca, o CPC admite que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios, se um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único do CPC).

Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a análise da sucumbência mínima é realizada tendo por base a
“quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito”
(AgInt nos EDcl no REsp 1814264/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 25/09/2019).

In casu
, o autor fez os seguintes pedidos na sua peça inicial:

“e) Seja, no final, a ação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, no sentido de obrigar as requeridas a cancelar o suposto contrato que originou os descontos indevidos realizados pelas empresas em conta no0005897-1, agência no1462, junto ao banco Bradesco, de titularidade da parte requerente;

f) Condenar as requeridas a devolverem em dobro os valores descontados indevidamente no valor de R$ 508,36 (quinhentos e oito reais e trinta e seis centavos). acrescida daquelas vierem a ser descontados no curso da presente ação;

g) Condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”

A sentença reconheceu a preliminar de ilegitimidade passiva para declarar o feito extinto sem resolução de mérito com relação à Banco Bradesco S.A, excluindo-a da lide, quanto a demais requerida, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, inadmitindo a condenação ao pagamento de danos morais e a repetição em dobro,
como se vê do
decisum
assim redigido:

“ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva para DECLARAR O FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com relação à Banco Bradesco S.A, excluindo-a da lide por força do disposto no art. 485, VI, do NCPC.

(...)

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais para:

I - DECLARAR INEXISTENTE o apontamento indicado na peça inicial, referente à contratação dos serviços, bem como os valores que somam R$254,18 (duzentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos), condenando o réu a restituir à parte autora a importância de forma simples, atualizadas com os encargos desde o evento danoso.

II - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido quanto aos danos morais”.

Nesse contexto, observando a sucumbência mútua e proporcional é plenamente cabível que as custas processuais sejam partilhadas igualmente, na proporção de 50% a cargo do autor e 50% a cargo dos requeridos.

Nessa toada:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA E DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – RETENÇÃO DE 25% – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES STJ – RESTITUIÇÃO DO IPTU PAGO PELA PARTE AUTORA APÓS DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – DEVIDA – IRRETROATIVIDADE DA LEI N.o 13.786/2018 E SEUS CONSECTÁRIOS LEGAIS – PAGAMENTO PELA FRUIÇÃO – INDEVIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

‘Verificada a existência de sucumbência recíproca, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no art. 85, § 2o, do CPC/2015’. (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.553.027-RJ, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 03/05/2022).

Segundo orientação firmada no REsp n. 1.746.072/PR, para fixação dos honorários sucumbenciais, primeiro deve ser considerado o valor a condenação”.
(N.U 1009523-93.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – PENDÊNCIAS DE IMPOSTOS (IPVA) – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – INSURGÊNCIA QUANTO AO DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – MERO DISSABOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não sendo provado que o inadimplemento contratual por parte da requerida, por si só, foi capaz de ensejar violação a direito da personalidade do autor, não se desincumbindo o mesmo de seu ônus de provar fato constitutivo de seu alegado direito (art. 373, I, do CPC), impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Quanto aos honorários de sucumbência, verificando-se que ambas as partes decaíram de parte de seus pedidos, por isso, deve a sucumbência ser aplicada na forma recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por isso, não merece reparos a sentença.
” (N.U 1041710-42.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

Todavia, melhor sorte assiste ao recorrente acerca da majoração do ônus sucumbencial.

De acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, diante da sucumbência recíproca, a magistrada sentenciante estabeleceu a proporção da condenação em 50% (cinquenta por cento) ao réu e em 50% (cinquenta por cento) ao autor o pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com a ressalva do art. 98, § 3o, do novo Código de Processo Civil com relação ao autor.

Assim, como o valor da causa na espécie é de R$ 15.000 (quinze mil reais), é evidente que a fixação de 10% (dez por cento) sobre esse valor, correspondente a R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) que deverão ser rateados igualmente entre as partes, estando, de fato, aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelos advogados.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao §2o do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar parcialmente a sentença, reconhecendo a legitimidade do
BANCO BRADESCO S.A.
e condenar as requeridas, solidariamente, a restituir à parte autora a importância de R$254,18 (duzentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos), na forma simples, bem como majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, considerando a sucumbência recíproca consignada em sentença, e por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, resta suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023